Tribunal: STF
Processo: ARE 1447396
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSIÇÃO DE PAGAMENTO DE ASTREINTES. RECLAMO DO ENTE PÚBLICO ESTADUAL. 



    MULTA DIÁRIA. PLEITO DE AFASTAMENTO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO QUE IMPÔS AO ESTADO A DIVULGAÇÃO DO TEOR DA DECISÃO EM MEIO DE COMUNICAÇÃO E A ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA REDUÇÃO DE FILA DE ESPERA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ORTOPÉDICOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NA REGIÃO DE JOAÇABA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DE SATISFAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES. POSSIBILIDADE DE COMINAÇÃO DE ASTREINTES. MEDIDA ADEQUADA AO CASO CONCRETO. MINORAÇÃO INVIÁVEL. DESNECESSIDADE, OUTROSSIM, DE SUBMISSÃO DO MONTANTE AO REGIME DE PRECATÓRIOS. DECISUM ESCORREITO. 



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 100 da Constituição Federal.



    Defende o recorrente, em síntese, que:



    “O Estado de Santa Catarina, necessário dizer, age na defesa da ordem e segurança jurídicas, de modo a zelar pela correta aplicação do regime dos precatórios, a fim de impedir que o Acórdão combatido venha a servir de precedente a outros casos, de quaisquer das Fazendas Públicas devedoras, bem como para evitar efeito multiplicador, cumprindo-se, assim, na exatidão, o disposto no artigo 100 da Carta Federal. 



    Esclarecido isso, urge demonstrar a notória violação ao aludido dispositivo constitucional, porquanto o caso em apreço trata-se de simples cumprimento de sentença realizado pelo Ministério Público Estadual única e exclusivamente para compelir o Estado de Santa Catarina ao pagamento de multa cominatória na quantia certa de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), de forma direta (bloqueio de valores). 



    Foi suscitada a questão da impossibilidade de pagamento de vultuosa quantia por meio de pagamento direto, uma vez que em virtude do alto valor necessária a submissão ao regime de precatório, em atendimento ao que preceitua o artigo 100 da CF. 



    Salientou-se, ainda, que não haveria de se falar em execução provisória de obrigação de fazer, e sim de simples cumprimento de sentença de multa cominatória(obrigação de pagar), que obrigatoriamente deve se submeter ao regime constitucional dos precatórios. 



    A decisão recorrida determina que o Estado de Santa Catarina realize o pagamento da exorbitante quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil) de forma direta! 



    Ocorre que o Estado não pode realizar o pagamento da quantia por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV, bem como não pode bular a fila dos precatórios.



    Logo, se a decisão recorrida for mantida, isso significará que todas as multas fixadas em razão do não cumprimento de obrigações de fazer por parte dos Entes Públicos poderão ser quitadas por meio de bloqueio ou sequestro a qualquer momento e sem quaisquer ordem, critérios ou limitação de valores!! 



    Saliente-se que a Carta Federal é exaustiva e minuciosa quanto às dívidas a serem pagas pelas Administrações Públicas, por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV ou por Precatórios.



    (...)



    Assim, o sequestro de bens do Estado para fazer cumprir obrigação de pagar multa ao Ministério Público fere a ordem constitucional promovida no artigo 100 da CF. 



    Observa-se que o caput do art. 100 da CF determina literalmente a exigência da observância compulsória da ‘ordem cronológica’ dos ‘pagamentos’, com expressa proibição de ‘designação de casos ou de pessoas’ no orçamento e abertura de créditos adicionais destinados a este fim. Vê-se, portanto, que a Carta Federal, já no caput do artigo 100, estabeleceu vedações a qualquer tipo de ato que vise excepcionar a ordem cronológica dos pagamentos, a não ser os casos que o próprio texto constitucional estabelece, ao listar, em numerus clausus. E o presente caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas na Carta federal. 



    Assim, infere-se que o acórdão combatido relativizou preceito constitucional expresso e de caráter específico sob o argumento de ser ‘obrigação de fazer’ o pagamento de multa cominatória, quando na verdade trata-se de única e simplesmente de obrigação de pagar!



    Isso posto, a manifestação dessa Suprema Corte faz-se imprescindível no sentido de fundamentar a devida submissão do presente caso ao regime de pagamento dos precatórios, evitando-se, assim, afronta ao dispositivo constitucional do art. 100 da CF.”



    Inadmitido o apelo extremo, foi interposto o competente agravo.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Wagner Natal Batista, opina pelo “não provimento do agravo em recurso extraordinário”. O parecer foi assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO SUBMISSÃO, NA HIPÓTESE DE IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER À FAZENDA PÚBLICA, SOB PENA DE MULTA, AO REGIME DE PRECATÓRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STF. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.”



    Decido.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem negou provimento ao “agravo de instrumento interposto pelo Estado de Santa Catarina contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença n. 0001414-30.2010.8. 24.0037, em face de si movido pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina, que reconheceu como devidas as astreintes, no valor total de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), em decorrência do descumprimento das obrigações contidas no título judicial (Ev. 298, TRASLADO32, p. 27, dos autos originários)”.



    No que diz respeito ao cerne da questão suscitada nas razões do recurso extraordinário, verifica-se que o Tribunal a quo assentou o seguinte:



    “Finalmente, no que toca à possibilidade de bloqueio de valores e a não incidência do regime de precatórios no presente caso, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 573.872, sob a relatoria do Ministro Edson Facchin, firmou tese jurídica no sentido de que ‘a execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional de precatórios’ (...).” 



    Pois bem. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 573.872/RS, feito paradigma do Tema nº 45 da sistemática da repercussão geral, de relatoria do Ministro Edson Fachin, fixou a seguinte tese:



    “A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios”.



    O acórdão desse julgado está assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL FINANCEIRO. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS (ART. 100, CF/88). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. EMENDA CONSTITUCIONAL 30/2000. 



    1. Fixação da seguinte tese ao Tema 45 da sistemática da repercussão geral: ‘A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.’ 



    2. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. Precedentes. 



    3. A sistemática constitucional dos precatórios não se aplica às obrigações de fato positivo ou negativo, dado a excepcionalidade do regime de pagamento de débitos pela Fazenda Pública, cuja interpretação deve ser restrita. Por consequência, a situação rege-se pela regra regal de que toda decisão não autossuficiente pode ser cumprida de maneira imediata, na pendência de recursos não recebidos com efeito suspensivo. 



    4. Não se encontra parâmetro constitucional ou legal que obste a pretensão de execução provisória de sentença condenatória de obrigação de fazer relativa à implantação de pensão de militar, antes do trânsito em julgado dos embargos do devedor opostos pela Fazenda Pública. 



    5. Há compatibilidade material entre o regime de cumprimento integral de decisão provisória e a sistemática dos precatórios, haja vista que este apenas se refere às obrigações de pagar quantia certa. 



    6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”



    Ressalte-se que nesse julgamento restou reafirmada a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido da impossibilidade de execução provisória de prestação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública após o advento da Emenda Constitucional 30/2000.



    Para melhor elucidar a questão, transcrevo, por oportuno, a seguinte passagem do voto proferido pelo Ministro Roberto Barroso no referido paradigma de repercussão geral, que bem aborda o tema controvertido:



    “13. No entanto, em se tratando de obrigação de fazer, não há que se falar em preservação da impenhorabilidade dos bens públicos. Com efeito, os atos processuais de excussão patrimonial somente têm lugar nas execuções de obrigação de pagar quantia certa. Somente na eventual hipótese de transformação da obrigação de fazer em obrigação de pagar quantia certa é que se poderia falar em penhora de bens – e, aí sim, incidirá toda a sistemática dos precatórios. Até lá, inexistindo risco de penhora, também não há necessidade de expedição de precatório, sendo dispensável o trânsito em julgado.



    14. A partir do raciocínio aqui desenvolvido, faço três observações adicionais, essenciais para que o sistema dos precatórios seja adequadamente obedecido. São elas: (i) o pagamento de multa decorrente do descumprimento de obrigação de fazer tem que obedecer ao regime de precatórios, porque possui natureza de obrigação de pagar; (ii) em caso de conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar, em virtude de requerimento ou de impossibilidade de tutela específica (hoje prevista no art. 499 do CPC/2015[7], deve ser obedecido o regime de precatórios; e (iii) em caso de relações de trato sucessivo – como é o caso dos autos –, o pagamento de valores atrasados, devidos até o efetivo cumprimento da obrigação de fazer, tem que obedecer ao regime dos precatórios (conforme decidido pelo Supremo no RE 889.173, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 831 da repercussão geral)[8].



    (...)



    16. Em suma, o art. 100 da Constituição, que exige o trânsito em julgado da sentença condenatória, somente se aplica à execução das obrigações de pagar quantia certa. Por conseguinte, é constitucionalmente possível a execução provisória de obrigações de fazer, desde que ela conserve essa condição, i.e., na exata medida em que ela não se transforme em uma obrigação de pagar quantia certa. Contudo, isso não impede que a legislação infraconstitucional crie restrições razoáveis à execução provisória de obrigações de fazer, a exemplo do que foi feito no art. 2º-B da Lei nº 9.494/1997.” (g16rifo nosso).



    In casu, a controvérsia transcende o enunciado da tese fixada no Tema nº 45 da sistemática da repercussão geral, uma vez que não trata de obrigação de fazer em si, mas de conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar quantia certa em decorrência da imposição de multa pelo descumprimento da obrigação de fazer.



    Sobre o tema, destaco o recente julgado do Plenário deste Supremo Tribunal Federal:



    “Suspensão de liminar. Município de Iturama/MG. Ação Civil Pública. Obrigação de fazer. Revitalização de espaços e praças públicas. Acordo judicial homologado em juízo. Fase de cumprimento de título executivo judicial. Imposição de multa (astreintes). Possibilidade. Ausência de risco de lesão à ordem e economia públicas. 



    1. Alega-se que a fixação de astreintes, na fase de cumprimento de sentença definitiva, para compelir o ente municipal a cumprir a obrigação de fazer consubstanciada em título executivo judicial (dever de revitalizar praças e espaços públicos municipais) transgride o regime constitucional dos precatórios (CF, art. 100 e ss). 



    2. As execuções de obrigações de fazer ou de não fazer ajuizadas contra o Poder Público não se submetem à sistemática dos precatórios, pois esse regime especial aplica-se tão somente às obrigações de pagar quantia certa. Precedentes (Tema nº 45/RG). 



    3. Possibilidade de fixação de astreintes contra o Poder Público, para compelir ao cumprimento das obrigações de fazer, de não fazer ou de entregar (CPC, 536, § 1º). Não se trata de medida satisfativa do direito do credor, mas preventiva do risco de frustração desse direito (método de coerção). 



    4. Descumprida a obrigação de agir condicionada à pena de multa (astreintes), origina-se uma dívida de valor, esta sim, sujeita à execução pela sistemática dos precatórios, por se tratar de obrigação de pagar quantia certa. 



    5. Situação inocorrente, na espécie, pois a decisão impugnada jamais determinou o pagamento de multa, apenas fixou suas condições, não havendo falar, no momento, em execução de dívida, tanto que a multa poderá ser reduzida ou, até mesmo, suprimida, a requerimento da parte ou ex officio, caso o magistrado verifique que se tornou insuficiente, excessiva ou desnecessária (CPC, art. 537, § 1º). 



    6. Suspensão denegada” (Suspensão de Liminar nº 1.618/MG, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Presidente - Rosa Weber, DJe de 10/05/2023).



    Nesse mesmo sentido, anotem-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESTAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 573.872-RG (Tema 45, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 11/9/2017), assentou que “a execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai regime constitucional de precatórios”. Nesse precedente paradigma, reafirmou-se a jurisprudência desta CORTE, no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE nº 1.412.096/SP-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 17/02/2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Administrativo e Processual Civil. Execução provisória contra a Fazenda Pública. Obrigação de pagar. Impossibilidade. Aplicação da orientação firmada no RE nº 573.872/RS-RG. Prequestionamento. Ocorrência. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 573.872/RS-RG, Rel. Min. Edson Fachin, reafirmou o entendimento referente à impossibilidade de execução provisória de prestação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. 2. Os dispositivos constitucionais suscitados no apelo extremo encontram-se devidamente prequestionados. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 1.373.372/RS-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 09/08/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se admite a execução provisória de prestação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.154.961/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/10/2019).



    Anotem-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema em questão: RE nº 1.441.767/MG, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 30/08/2023; RE nº 1.453.767/SE, de minha relatoria, DJe de 1º/09/2023; ARE nº 1.416.850/MS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 31/08/2023; ARE nº 1.418.788/RN-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 23/05/2023; e RE nº 1.395.064/MG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/10/2022. 



    Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal de origem divergiu desse entendimento, razão pela qual o acórdão atacado merece reparos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para determinar que o pagamento devido pelo Estado de Santa Catarina se dê mediante expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, hipótese a ser analisada pelo Tribunal a quo.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente